Tribunal: TCU
Processo: 013.406/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de reforma de Jose Valdisio Felipe Cunha, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno, e art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de reforma de Jose Valdisio Felipe Cunha; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.